Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742707-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: RODOLPHO SOUZA BERARDINELLI D E S P A C H O Vistos, etc., Esclareça o Apelante no prazo de 15 (quinze) dias sobre o pleito de extinção do feito e desistência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator